Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600102-09.2024.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0600102-09.2024.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600102-
09.2024.6.16.0153 que, resolvendo o mérito na forma do que dispõe o art. n.º 487, inciso I, do
CPC/2015, julgou procedente a representação formulada em face de Márcia Buff para determinar
que a representada se abstenha de divulgar o conteúdo descrito na petição inicial, sob pena de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condená-la ao pagamento de multa judicial eleitoral no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida apenas da Selic desde a data do ilícito
(19/7/2024), nos termos dos art. 8º e 45, ambos da Res. 23.709/2022-TSE. (Representação Eleitoral
por propaganda eleitoral antecipada, com fulcro no art. 36 da Lei nº 9.507/97, formulada pelo
Partido Socialista Brasileiro Comissão Provisória Municipal de General Carneiro/PR em face de
Márcia Buff, alegando em suma que, na data de 19 de julho de 2024, a representada promoveu
propaganda eleitoral antecipada em seu status do aplicativo Whatsapp, consistindo em um criativo
com seu nome, a indicação de sua pré-candidatura à Vereadora e com a frase "SEU APOIO É
MUITO IMPORTANTE PARA MIM"; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 01/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIA BUFF PEREIRA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MATEUS PEDRO DALDIN (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943042
21/08/2024
18:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.738

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600102-09.2024.6.16.0153 – General
Carneiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCIA BUFF PEREIRA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MATEUS PEDRO DALDIN - OAB/PR102040
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM EM STATUS DO WHATSAPP. GRUPO
RESTRITO. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO
PROVIDO.

1. A fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os
candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida
a partir de 15 de agosto do ano eleitoral.

1.1. O artigo 36-A da Lei das Eleições, grosso modo, permite a exposição ou
a promoção pessoal do pré-candidato, desde que não haja pedido explícito
de voto.

2. Consoante dispõe o artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, "a
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático".

3. Nos termos da jurisprudência do TSE, as mensagens enviadas, por meio
do aplicativo WhatsApp, não são abertas ao público, a exemplo de redes
sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de natureza
privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, o
que justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da
liberdade comunicativa ou de expressão, mesmo nos casos de pedido de
Num. 43943042 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315503500000042896809
Número do documento: 24082118315503500000042896809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:40:10

votos. (Precedente TSE Recurso Especial Eleitoral nº13351, Acórdão, Min.
Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/08/2019).

4. No caso, não ficou caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea,
porquanto a mensagem, embora com conteúdo eleitoral, foi realizada pela
recorrente no status do WhatsApp, em ambiente restrito, não objetivando o
público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada,
nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão.

5. Recurso eleitoral conhecido provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCIA BUFF PEREIRA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União Da Vitória/PR por
meio da qual julgou procedente o pedido formulado pelo Partido Socialista Brasileiro,
diante do reconhecimento da prática de propaganda eleitoral antecipada,
consubstanciada na publicação de postagem no status da representada no WhatsApp,
com o número e o símbolo do partido a qual é filiada e, com a seguinte mensagem: “Seu
apoio é muito importante para mim..”.

Na sentença, o Juízo de origem determinou que a representada se abstenha
de divulgar o conteúdo descrito na petição inicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), condenando-a ao pagamento de multa judicial eleitoral no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), acrescida apenas da Selic desde a data do ilícito (19/7/2024),
nos termos dos artigos 8º e 45 da Resolução nº 23.709/2022 do TSE.

Nas razões recursais (ID 43924548), a recorrente alega, em síntese que: a)
para a configuração do conteúdo eleitoral há a necessidade de menção ao pleito futuro,
menção a propostas, projetos de governo, número de urna ou pedido implícito ou explícito
de votos; b) o status do WhatsApp não é público, na medida em que somente as pessoas
que tem o contato salvo podem ter acesso; c) não foi uma publicação em rede social, mas
sim no status do WhatsApp; d) a recorrente só falou que o apoio é muito importante, em
momento algum pediu voto; e) trata-se de um evidente indiferente eleitoral, incapaz de
gerar qualquer desequilíbrio no pleito do corrente ano; f) o entendimento da Justiça
Num. 43943042 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315503500000042896809
Número do documento: 24082118315503500000042896809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:40:10

Eleitoral é no sentido da necessidade de pedido expresso de voto para configuração da
propaganda eleitoral antecipada; g) o TSE reconhece que o uso de "palavras mágicas"
pode configurar pedido implícito de voto, no entanto, as palavras utilizadas por Marcia na
mensagem em questão, não configuram pedido explícito ou implícito de voto; e h) a
expressão "seu apoio é muito importante para mim" não se qualifica como um pedido de
voto, mas sim como uma manifestação de desejo de apoio, o que não é vedado pela
legislação eleitoral. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para fins de reconhecimento da inexistência de propaganda eleitoral extemporânea.

Nas contrarrazões (ID 43924556), o Ministério Público Eleitoral se manifestou
pelo não acolhimento do recurso interposto.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, sustentando que na situação em apreço, a
expressão discutida é “seu apoio é muito importante para mim”, sendo evidente que
referidos termos configuram-se como pedido explícito de voto, efetivado por pré-candidato
em período vedado, em publicação nas suas redes sociais. Assevera que em
consonância com a conclusão do Juízo a quo, entende-se que a recorrente ao expressar
as "magic words" praticou propaganda antecipada, devendo a sentença ser mantida

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se a publicação realizada pela
recorrente, em 19 de julho de 2024, em seu status do aplicativo WhatsApp com sua
fotografia, seu nome e a indicação de sua pré-candidatura a vereadora, acompanhado da
frase "seu apoio é muito importante para mim" configura propaganda eleitoral antecipada.

A publicação é a seguinte:

Num. 43943042 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315503500000042896809
Número do documento: 24082118315503500000042896809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:40:10

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

A configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente
mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de
exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto.

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela
promoção do debate salutar no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a
proteção da liberdade de expressão, a proibição da censura, o direito à informação e à
comunicação.

Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados
na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático, nos termos do que dispõe o artigo 38, caput e § 1º da Resolução nº
23.610/2019 do TSE:

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .

Num. 43943042 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315503500000042896809
Número do documento: 24082118315503500000042896809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:40:10

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet
serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas
que participam do processo eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO A PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA
LIMINAR. REFERENDO.

1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao
emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião
pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada
de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica
de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão" (destaquei).

2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final
do caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo
não pode ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política,
mesmo que dura e ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e,
como consequência, ao próprio regime democrático.3. A aplicação da norma
proibitiva do art. 242 do CE é cabível apenas em hipóteses
excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento completo, ao fim e ao cabo,
de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente inclinada a despertar
sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de longe pode ser
qualificada como puramente racional.

4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação
da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático
".

5. Liminar indeferida referendada.

(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022
- grifamos).

A respeito do envio de mensagens a grupos restritos de participantes, o artigo
33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE assim dispõe:

Num. 43943042 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315503500000042896809
Número do documento: 24082118315503500000042896809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:40:10

Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
por candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por
qualquer meio, deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente,
bem como dispor de mecanismo que permita à pessoa destinatária a
solicitação de descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais,
obrigada a pessoa remetente a providenciá-los no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-J ; Lei nº 13.709/2018,
arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

§ 1º Mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas após o
término do prazo previsto no caput sujeitam as pessoas responsáveis ao
pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-G, parágrafo único, e art. 57-J) .

§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos
restritos de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às
n o r m a s s o b r e p r o p a g a n d a e l e i t o r a l p r e v i s t a s n e s t a
Resolução Resolução. (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J - grifamos) .

Em relação ao envio de mensagens em grupos privados de WhatsApp, a
jurisprudência do TSE, bem como desta Corte e de outros Regionais, é no sentido de que
não configura propaganda eleitoral, devendo-se privilegiar o exercício legítimo da
liberdade de expressão em ambiente restrito. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO
PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA
AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE
OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE
BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA
DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA LIBERDADE
COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.

(...)

6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são
abertas ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o
Instagram. A comunicação é de natureza privada e fica restrita aos
interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na
hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de
expressão.

7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no
Num. 43943042 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315503500000042896809
Número do documento: 24082118315503500000042896809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:40:10

Estado democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral
extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em
ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o público em
geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos,
mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa
circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício
legítimo da liberdade de expressão.

8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de
eventual "viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente,
ausente, contudo, informações concretas, com sólido embasamento
probatório, resultando fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em
conjecturas e presunções.

Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte,
afastar a sanção de multa aplicada na origem.

(TSE Recurso Especial Eleitoral nº13351, Acórdão, Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/08/2019 - grifamos).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
E L E I T O R A L A N T E C I P A D A N E G A T I V A . W H A T S A P P . N Ã O
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista que as mensagens enviadas por meio do aplicativo
Whatsapp não são abertas ao público, a exemplo de redes sociais
Twitter, Facebook e Instagram, sua comunicação tem natureza privada,
vez que fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, não comportando o caso dos autos a atuação limitadora da
Justiça Eleitoral, nos termos do § 2º, do art. 33 da Resolução TSE nº
23.610/2019.

2. Informação ou opinião controversa, cuja análise sobre sua fidedignidade
demande a conversão do processo de representação em verdadeiro
"procedimento investigativo", não se consubstancia em fato "sabidamente
inverídico", a ponto de impor a atuação corretiva da Justiça Eleitoral.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº060058751, Acórdão, Des. Roberto
Aurichio Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2022 –
grifamos).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA
Num. 43943042 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315503500000042896809
Número do documento: 24082118315503500000042896809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:40:10

LEI N. 9.504/1997. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO
ARCABOUÇO PROBATÓRIO. DIVULGAÇÃO EM STATUS DO WHATSAPP
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido Roberto Venâncio dos
Santos.

1. Considerando-se que a preliminar se confunde com o próprio mérito da
representação, na qual se apura a eventual responsabilidade dos
recorridos/representados, deve com ele ser apreciada.

Mérito.

2. Apesar de ser afirmada a divulgação da mensagem por meio do aplicativo
WhatsApp e nas redes sociais Facebook e Instagram, a petição inicial não
comprova, com a certeza necessária à eventual aplicação de uma sanção,
quem foram os responsáveis e se de fato os vídeos foram veiculados,
portanto em desconformidade com o disposto no art. 17, III, da Resolução
TSE n.º 23.608/2019.

3. Caso em que o Estado democrático brasileiro privilegia o exercício
legítimo da liberdade de expressão em ambiente restrito do aplicativo
WhatsApp, uma vez que, enquanto divulgação circunscrita aos seus
usuários, não objetiva o público em geral, mas apenas os integrantes de
determinado grupo ou contatos salvos na agenda do celular e, nesta
medida, não macula a igualdade de oportunidade entre os candidatos.

4. Impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada.

5. Recurso a que se nega provimento.

(TRE- BA RECURSO ELEITORAL nº060003471, Acórdão, Des. MAURICIO
KERTZMAN SZPORER, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
12/06/2024 – grifamos).

No presente caso, como se aferiu dos autos, a mensagem encaminhada pela
pré-candidata foi realizada em grupo de WhatsApp, em ambiente restrito, e não
objetivando o público em geral. Registre-se que essa afirmação foi feita pela
representante e não refutada nos autos, na medida em que as partes se ativeram a
analisar o conteúdo da mensagem e não o meio em que foi encaminhada.

Nesse aspecto, portanto, como se percebe dos julgados citados acima, pouco
importa que haja ou não pedido de votos, porquanto a mensagem transitou apenas em
ambiente restrito.

Na espécie, não ficou caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea,
porquanto a mensagem foi realizada pela recorrente no status do WhatsApp, em
Num. 43943042 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315503500000042896809
Número do documento: 24082118315503500000042896809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:40:10

ambiente restrito, não objetivando o público em geral, a acaso macular a igualdade de
oportunidade entre os candidatos, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários,
alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão.

Assim, a reforma da sentença, para fins de que seja julgada improcedente a
representação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL interposto por MARCIA BUFF PEREIRA,
para o fim de, reformando a sentença, julgar improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600102-09.2024.6.16.0153 -
General Carneiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: MARCIA BUFF PEREIRA - Advogados
da RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI
- PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MATEUS PEDRO DALDIN -
PR102040 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - Advogado do RECORRIDO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR57820-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943042 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315503500000042896809
Número do documento: 24082118315503500000042896809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:40:10